Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736720-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO AGRAVADO: MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MARIA DE LURDES ALVIM GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0705652-16.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante peticiona no ID 40822736 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022 14:40:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador